Tribunal: TCU
Processo: 006.182/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 966/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na contratação de empresa especializada para fornecimento e administração de vales alimentação e refeição para empregados da Fecomércio/PR, do Senac/PR e do Sesc/PR (peça 1, p. 2). Considerando que está configurado o pressuposto do perigo da demora em razão de o certame estar na situação "adjudicado" (peça 9) e na iminência de contratação da empresa vencedora ao final do certame. Considerando a caracterização do perigo da demora reverso, vez que a unidade possui contrato com a Sodexo, não prorrogável em razão do alcance de 60 meses de vigência e que o contrato atual se encerra em 30/4/2023. Considerando que, em sua argumentação, o Sesc/PR invoca decisão do Tribunal, que entendeu que o Decreto 10.854/2021 prevê a garantia da natureza pré-paga do benefício ao trabalhador, mediante a disponibilização antecipada de créditos em seu cartão eletrônico, e não o pagamento a ser realizado pelas contratantes à contratada. Considerando, portanto, restar afastado o pressuposto da plausibilidade jurídica, uma vez que a suposta irregularidade apresentada não foi possível ser confirmada pela análise dos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) informar o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac/PR e o representante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 006.182/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Parodi Ferraresso e Pedro Henrique Ferreira Ramos Marques, representando Planinvesti - Administracao e Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.